Tribunal: TJSP
Processo: 2087412-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM SENTENÇA TRABALHISTA – Legitimidade concorrente do credor trabalhista para pleitear a verba honorária, notadamente porque patrocinado pelo mesmo advogado - Crédito concursal - Inteligência do art. 49 da Lei n° 11.101/2005 – A constituição do crédito relativo a honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM SENTENÇA TRABALHISTA – Legitimidade concorrente do credor trabalhista para pleitear a verba honorária, notadamente porque patrocinado pelo mesmo advogado - Crédito concursal - Inteligência do art. 49 da Lei n° 11.101/2005 – A constituição do crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais se dá no momento da prolação da sentença laboral que reconheça tal crédito – Entendimento recente do STJ - REsp 1.841.960/SP - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2087412-37.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é agravante RAUL VALINÃS RODRIGUES, é
agravado CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087412-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26152
AI N° 2087412-37.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE(S): RAUL VALINÃS RODRIGUES
AGRAVADO(S): CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
JUIZ: Dr. ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
AUTOS DE ORIGEM No 1032650-32.2019.8.26.0224
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
HABILITAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL FIXADA EM SENTENÇA
TRABALHISTA

Legitimidade
concorrente do credor trabalhista para
pleitear
a
verba
honorária,
notadamente porque patrocinado pelo
mesmo advogado - Crédito concursal -
Inteligência do art. 49 da Lei n°
11.101/2005

A
constituição
do
crédito
relativo
a
honorários
advocatícios sucumbenciais se dá no
momento da prolação da sentença
laboral que reconheça tal crédito

Entendimento recente do STJ - REsp
1.841.960/SP - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por RAUL VALINÃS RODRIGUES contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de habilitação de crédito de honorários advocatícios fixados
em reclamação trabalhista, ao fundamento de que as verbas
pertencentes a terceiros (advogado e INSS) devem ser habilitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087412-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pelos respectivos credores.
O recorrente sustenta, em resumo, que o crédito
decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de
reclamação trabalhista, em razão de ostentar natureza alimentar,
equipara-se aos créditos trabalhistas para efeito de habilitação na
recuperação judicial. Aduz que não há necessidade de habilitação
autônoma do advogado, tendo em vista a legitimidade concorrente
da parte.
Vieram a resposta recursal e a manifestação do
Administrador Judicial (fls. 16/23 e 44). O Ministério Público
opinou pelo provimento do recurso (fls. 51/54).
Não houve oposição ao rito de julgamento
virtual.
É o relatório.
Em reclamação trabalhista ajuizada pelo ora
agravante, a empresa agravada, fora condenada a efetuar os
seguintes pagamentos (autos no 0012095-73.2013.5.15.0031):
a) R$14.307,07 ao reclamante RAUL VALINAS
RODRIGUES, já deduzida a contribuição previdenciária;
b) R$2.103,10, consistente em valor a ser
recolhido
de
contribuição
previdenciária,
sendo
R$457,19,
referente à cota empregado e R$1.645,91, à cota empregador;
c)
R$2.214,64
a
título
de
honorários
advocatícios sucumbenciais (fls. 1/4 e 7/12 dos autos de origem).
O autor RAUL VALINÃS RODRIGUES, então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087412-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
postulou a habilitação do referido crédito na recuperação judicial da
ré, CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., no valor de R$
16.521,71 (crédito do ex-empregado somado aos honorários
advocatícios fixados na reclamação trabalhista), na classe de
credores trabalhistas, de natureza privilegiada (fls. 1/4 dos autos
de origem).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, julgando parcialmente procedente a habilitação, declarando
habilitado tão somente o valor do crédito de R$14.307,07,
referente ao Autor, ora Agravante, deixando de incluir os valores
referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 94/95 e
104/105).
Nesse contexto, o presente recurso merece
provimento.
Legitimidade. Inicialmente, cumpre observar
que o credor trabalhista tem legitimidade concorrente para habilitar
os créditos decorrentes das verbas sucumbenciais na recuperação
judicial, notadamente porque o habilitante está patrocinado pelo
mesmo advogado, sendo desnecessário outro pedido autônomo
para inclusão do crédito de natureza alimentar (honorários
advocatícios).
Nesse
sentido:
“Agravo
de
instrumento

Preliminares de não conhecimento afastadas Recuperação judicial
Habilitação de crédito parcialmente procedente, com exclusão do
valor da verba honorária advocatícia fixada
Legitimidade
concorrente da parte para habilitar o crédito relativo aos
honorários advocatícios
Precedentes jurisprudenciais
Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087412-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reformada para admitir a habilitação da verba honorária
sucumbencial em conjunto com o crédito da parte
Recurso
provido”(AI n° 2248033-42.2019.8.26.0000; Rel. Maurício Pessoa;
j. 27/01/2020).
Da natureza do crédito. A hipótese dos autos
trata de pretensão de habilitação de créditos referentes a verbas
trabalhistas e honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecidos
em sentença da Justiça Laboral.
Nesse contexto, o art. 49 da Lei no 11.101/05
dispõe: “(...) estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Com relação aos créditos trabalhistas, tem-se
firmado o entendimento de que a sua constituição se dá no
momento da prestação do serviço, isto é, ainda que as verbas
sejam confirmadas por sentença condenatória em data posterior,
os créditos referentes à remuneração pelo trabalho desempenhado
antes do pedido de recuperação estão sujeitos a ela, como ocorre
no case em análise.
Quanto
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados em reclamação trabalhista, a natureza do
crédito será definida pela data da sentença que os fixou.
Vale dizer, se a sentença for proferida antes do
pedido de recuperação judicial, o crédito será concursal; se
posterior, o crédito referente aos honorários advocatícios deverá
ser classificado como extraconcursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087412-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Isto porque, em consonância com entendimento
recente do STJ, a sentença “é o ato processual que qualifica o
nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios
sucumbenciais”, conforme decidido no REsp 1.841.960/SP, suja
ementa segue transcrita:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL.
NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO
PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor
ingressado com o pedido de recuperação judicial estão
excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da
Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato
jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais) é o ato processual que qualifica o
nascedouro do direito à percepção dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que
arbitrou os honorários sucumbenciais se deu
posteriormente ao pedido de recuperação
judicial,

o

crédito

que
dali
emana,
necessariamente,
nascerá

com
natureza
extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da
Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento
os créditos existentes na data do pedido de recuperação
judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.
Por outro lado, se a sentença que arbitrou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087412-37.2020.8.26.0000 -Voto no
7
honorários
advocatícios
for
anterior
ao
pedido
recuperacional, o crédito dali decorrente deverá
ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago
nos termos do plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação
judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito
constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal
verba não deverá se submeter aos seus efeitos,
ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios
pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido” (REsp 1.841.960/SP, Min.
Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe
Salomão,
Segunda
Seção,
j.
12/02/2020,
DJe
13/04/2020) (g/n).
É importante consignar que o Administrador
Judicial, em sua manifestação nestes autos, em observância ao
atual
entendimento
das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial, concordou com a habilitação conjunta da verba
honorária e os créditos trabalhistas (fls. 16/23), observando que o
valor a ser habilitado deve ser atualizado até a data do pedido de
recuperação judicial (11/08/2014).
Em conclusão, o recurso comporta provimento,
submetendo-se à recuperação judicial, na Classe I (trabalhistas),
os créditos do agravante que obedeçam aos parâmetros aqui
estabelecidos. Ante o exposto, pelo meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087412-37.2020.8.26.0000 -Voto no
8
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator